Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-35.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800119-35.2018.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ROSA OLIMPIA DA SILVA XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL
Nº 4.080/93. ALTERAÇÃO DA PREVISÃO POR LEI POSTERIOR AO ATO DE REMOÇÃO. NULIDADE DA REMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO E
REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar o acerto da determinação contida na decisão apelada que concedeu a segurança
,
determinando que a Autoridade impetrada reconduzisse o impetrante à lotação de origem.

2-Em sua ação mandamental, a servidora Apelada alegou que fora lotada para desempenhar suas atividades, no Centro, na Comunidade Municipal de Educação Infantil Tia Olimpia

de Pariçó, em 2016 e em 28.03.2018, fora determinada nova lotação da servidora para a comunidade de Paituna, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santana, o que seria vedado, uma vez que está em
estágio probatório, por força do artigo 20, §4º do RJU.

3-A seu turno, o Município Apelante pretende a reforma da sentença, aduzindo que a Lei Municipal que alterou o RJU e passou a permitir a remoção ainda que o servidor encontre-se em estágio probatório, fora devidamente publicada.

4-
A Lei Municipal nº 4.080/93, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Funcionalismo Público do Município de Monte Alegre, estabelece na redação original do § 4º de seu art. 20, que o
funcionário não poderá ser promovido, transferido, removido, redistribuído, reclassificado ou posto a disposição de outros órgãos ou entidades, e nem obter as licenças constantes nos incisos VI, X e XI do artigo 74, durante o período de estágio.

5-
Por sua vez, a Lei Municipal nº 5.053/2017, alterou a redação do art. 20, passando este a dispor em seu §5º, que o
funcionário, mesmo em estágio probatório, poderá ser promovido, removido, redistribuído, reclassificado ou posto à disposição de outros órgão ou entidades.

6-
É cediço que, por força do art. 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), traz a
regra segundo a qual
"salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada"
.

7- Em
que pese a alegação do Município Apelante, não se pode olvidar que dentre os elementos colacionados aos autos, não há comprovação da publicação da Lei Municipal nº 5.053/2017 na íntegra, em data anterior ao ato tido como coator, que determinou a remoção da Apelada, havendo apenas a comprovação de que a ementa fora publicada na data
de 17.02.2017 na edição 1675 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (610424 - Pág. 1) e, em sua integralidade somente houve a publicação em 26.04.2018, na edição
1971 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará

(Id 610424 - Pág. 2/3), ou seja, posterior ao ato de remoção da Apelada que deu-se

em 28.03.2018 (Id 4622592 - Pág. 8).

8-

Assim, como a servidora ainda se encontrava em estágio probatório, uma vez que tomou posse no cargo em 11.05.2016 (Id 4622592 - Pág. 3) verifica-se a violação de seu direito ao ser removida do Centro
Municipal de Educação Infantil
Tia Olímpia (Id 4622592 - Pág. 6), não tendo o
Município Apelante logrado êxito em demonstrar a legalidade do ato administrativo perpetrado, principalmente porque fundamenta sua pretensão em lei posterior ao ato administrativo, de forma que no momento em que realizou a remoção da servidora, sua conduta não possuía amparo legal.

9-
Neste viés, ainda que a Administração Pública possa organizar e reorganizar os serviços públicos, a remoção deverá respeitar a legislação e o direito do servidor, de forma a observar os princípios da legalidade, motivação, finalidade e moralidade administrativa.

10-
Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação (processo nº
0800119-35.2018.8.14.0032
-PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE contra ROSA OLIMPIA DA SILVA XAVIER diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre - PA nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Apelada contra o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE ALEGRE.

A sentença recorrida (Id
4932797
) teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, RATIFICANDO os efeitos da liminar concedida que determinou que a Autoridade impetrada reconduzisse o impetrante à lotação de origem. Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (...)

Em razões recursais (Id 4932798),
o Município de Monte Alegre afirma que a servidora impetrou a ação mandamental alegando que há vedação de remoção por encontrar-se em estágio probatório, consoante Regime Jurídico Único (art. 20, §4º), tendo sustentado que a lei municipal nº 5.053/2017, que altera o RJU, para possibilitar a remoção em caso de estágio probatório, não fora devidamente publicada, não se prestando à aplicação no caso.

O Apelante insurge-se asseverando que a forma de publicação das leis, independente do meio eleito para veiculação da publicação, não pode perder de vista o sentido do princípio constitucional da publicidade. Aduz que o local de publicação das leis e demais atos normativos federais não padece de dúvidas, uma vez que a Imprensa Oficial tem a incumbência de registrar diariamente a vida administrativa do Brasil pelos Diários Oficiais.

Alega que a dificuldade surge relativamente aos Municípios, notadamente naqueles situados nas regiões mais remotas e pobres do País, marcados pela carência material e de recursos humanos, que não instituíram nem mantêm um órgão oficial impresso, de circulação regular, para publicação de suas leis, regulamentos, editais e atos administrativos.

Assevera que não é difícil encontrar municipalidades, mesmo na vigência da Carta Constitucional de 1988, publicando suas leis no mural do gabinete do Prefeito, na porta da Prefeitura, no poste de energia elétrica ou no tronco da velha árvore da praça central ou, ainda, em locais tidos como acessíveis à comunidade local, como as paredes do mercado público.

Sustenta o Município Apelante que obedeceu às normas e que não há dúvidas sobre a vigência e a eficácia da lei municipal nº 5.053/2017 que alterou o RJU, alegando que não há que se falar em falta de publicidade de referida lei municipal, por ser esta, na sua prática, devidamente conhecida por todos.

A
o final, requer o conhecimento e o provimento do apelo,
para que seja reformada a sentença
.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id 4932800) refutando as teses do Apelante e requerendo o não provimento do Apelo.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, que na qualidade de Parquet manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 5896087).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar o acerto da determinação contida na decisão apelada que concedeu a segurança
,

determinando que a Autoridade impetrada reconduzisse o impetrante à lotação de origem.

Em sua ação mandamental, a servidora Apelada alegou que fora lotada para desempenhar suas atividades, no Centro, na Comunidade Municipal de Educação Infantil Tia Olimpia

de Pariçó, em 2016 e em 28.03.2018, fora determinada nova lotação da servidora para a comunidade de Paituna, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santana, o que seria vedado, uma vez que está em
estágio probatório, por força do artigo 20, §4º do RJU.

A seu turno, o Município Apelante pretende a reforma da sentença, aduzindo que a Lei Municipal que alterou o RJU e passou a permitir a remoção ainda que o servidor encontre-se em estágio probatório, fora devidamente publicada.

A Lei Municipal nº 4.080/93, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Funcionalismo Público do Município de Monte Alegre, estabelece na redação original deu seu art. 20, § 4º:

Art. 20º - Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de dois anos, durante o qual e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho do cargo, observados os seguintes requisitos:

(...)

§ 4º -
O funcionário não poderá ser promovido, transferido, removido, redistribuído, reclassificado ou posto a disposição de outros órgãos ou entidades, e nem obter as licenças constantes nos incisos VI, X e XI do artigo 74, durante o período de estágio.

Por sua vez, a Lei Municipal nº 5.053/2017, alterou a redação do art. 20, passando este a dispor em seu §5º, in verbis:

Art. 20 - Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para desempenho de cargo, observado os seguintes requisitos:

(...)

§5º -
O funcionário mesmo em estágio probatório poderá ser promovido, removido, redistribuído, reclassificado ou posto a disposição de outros órgão ou entidades.

É cediço que, por força do art. 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), traz a regra segundo a qual
"salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada".

Com efeito, as leis somente entram em vigor depois de oficialmente publicadas, cabendo destacar que a Constituição Federal, no art. 84, IV, consagra o princípio da publicidade relativamente a tais atos normativos, uma vez que dispõe,
in verbis:

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

(...)

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

Impende registrar que a Lei Orgânica do Município de Monte Alegre em seu art. 67, V, por força do princípio da simetria, dispõe:

Art. 67. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições:

(...)

V – sancionar, promulgar e fazer
publica
r as leis aprovadas pela Câmara e expedir regulamentos para sua fiel execução;

Merece, ainda, destaque a dispõe o art. 54, § 6º, do RJU, senão vejamos:

Art. 54 (...)

(...)

6º–A lei promulgada nos termos do parágrafo anterior
produzirá efeitos a partir de sua
publica
ção
. (Grifo nosso)

Em que pese a alegação do Município Apelante, não se pode olvidar que dentre os elementos colacionados aos autos, não há comprovação da publicação da Lei Municipal nº 5.053/2017 na íntegra, em data anterior ao ato tido como coator, que determinou a remoção da Apelada, havendo apenas a comprovação de que a ementa fora publicada na data de 17.02.2017 na edição 1675 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (610424 - Pág. 1) e, em sua integralidade somente houve a publicação em 26.04.2018, na edição 1971 do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (Id 610424 - Pág. 2/3), ou seja, posterior ao ato de remoção da Apelada que deu-se em 28.03.2018 (Id 4622592 - Pág. 8).

Assim, como a servidora ainda se encontrava em estágio probatório, uma vez que tomou posse no cargo em 11.05.2016 (Id 4622592 - Pág. 3) verifica-se a violação de seu direito ao ser removida do Centro Municipal de Educação Infantil Tia Olímpia (Id 4622592 - Pág. 6), não tendo o Município Apelante logrado êxito em demonstrar a legalidade do ato administrativo perpetrado, principalmente porque fundamenta sua pretensão em lei posterior ao ato administrativo, de forma que no momento em que realizou a remoção da servidora, sua conduta não possuía amparo legal.

Neste viés, ainda que a Administração Pública possa organizar e reorganizar os serviços públicos, a remoção deverá respeitar a legislação e o direito do servidor, de forma a observar os princípios da legalidade, motivação, finalidade e moralidade administrativa.

Sobre o tema o Ministério Público em seu parecer, manifestou-se no mesmo sentido, senão vejamos:

“Ocorre que, o ato de remoção da servidora, se deu em 28/03/2018, ou seja, antes da publicitação da referida Lei, quando ainda estava em vigor a redação original, o art. 20, § 4º da Lei Municipal nº 4.080/1993, queprevê de forma expressa a impossibilidade de remoção de servidor durante o período de estágio probatório, senão vejamos:

(...)

Dessa forma, em que pese a Lei haver sido editada em fevereiro de 2018, conforme alega o Município, somente entrou em vigor em 24/04/2018, com a sua publicação, restando mais do que evidente a afronta ao princípio da legalidade administrava, sendo imperativa a necessidade de manter a Decisão de primeiro grau.Observa-se, portanto, que o ato de remoção da servidora nestas condições é nulo de pleno direito, uma vez que sua proibição se encontra descrita de forma límpida na legislação municipal. Desse modo, a Sentença seve ser mantida em todos os seus termos.”

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Apelo, para manter a decisão apelada em sua integralidade, nos termos fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 23 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021